Tribunal: TJSP
Processo: 2206453-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Reintegração de posse – Religação do fornecimento de água – Pretendida pelas agravantes que seja determinada a religação do fornecimento de água no imóvel discutido – Descabimento – Corte no fornecimento de água que decorreu não só do inadimplemento reiterado das contas de consumo pelas agravantes, mas, principalmente, pela existência de vazamento no imóvel discutido, que não foi regularizado

Ementa:
Reintegração de posse – Religação do fornecimento de água – Pretendida pelas agravantes que seja determinada a religação do fornecimento de água no imóvel discutido – Descabimento – Corte no fornecimento de água que decorreu não só do inadimplemento reiterado das contas de consumo pelas agravantes, mas, principalmente, pela existência de vazamento no imóvel discutido, que não foi regularizado por elas – Fornecimento de água que, embora seja serviço essencial, não é fornecido de maneira gratuita – Agravados que têm quitado as faturas de consumo de água do imóvel discutido – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Agravo interno – Pretendida pelas agravantes a concessão da tutela recursal – Caso em que será apreciado o mérito deste recurso – Reexame da medida liminar superado – Agravo interno prejudicado.